Tribunal: TJPA
Processo: 0004969-53.2013.8.14.0029
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004969-53.2013.8.14.0029

APELANTE: MUNICIPIO DE MARACANA

APELADO: ROSIVAN CORREA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. INTERPOSIÇÃO DE MAIS DE UM RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Maracanã contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação Cível por inadequação da via eleita, ao fundamento de que a decisão impugnada possuía natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo cabível, portanto, o Agravo de Instrumento.

2. O agravante já havia oposto Embargos de Declaração contra a mesma decisão, os quais foram conhecidos e desprovidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a interposição sucessiva de Embargos de Declaração e de Agravo Interno contra a mesma decisão monocrática viola o princípio da unirrecorribilidade recursal, impedindo o conhecimento do presente agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da unirrecorribilidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou singularidade recursal, veda a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão, salvo previsão legal expressa.

5. A interposição de Embargos de Declaração e, posteriormente, de Agravo Interno contra a mesma decisão monocrática configura afronta à preclusão consumativa, tornando inadmissível o segundo recurso.

6. O Código de Processo Civil, em seu art. 932, III, estabelece o dever do relator de não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, o que se aplica ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno não conhecido.
"Tese de julgamento: 1. A interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, sem previsão legal expressa, viola o princípio da unirrecorribilidade recursal e enseja o não conhecimento do segundo recurso."

____________________________________________________________________________________________________________

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 932, III.
"esta palavra em itálico" Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, Embargos de Declaração Cível nº 0005058-40.2019.8.06.0045, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2ª Câmara de Direito Privado, julgado em 05/06/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.053.040/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, julgado em 03/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
NÃO

CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto da relatora.

Belém /PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Maracanã
, contra Decisão Monocrática de ID nº 19067465, que
não conheceu
do
Recurso de

Apelação
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Única da Comarca de Maracanã,
nos autos da Ação de Cobrança em fase de cumprimento de sentença,
movido por
Rosivan Correa Dias.

Na petição inicial, o autor aduz que no período de 01/01/2005

a 01/01/2013, exerceu a função de vigia, junto ao Município de Parauapebas, sem concurso público regular. Assim, requereu a nulidade do contrato, uma vez que, entende devidos os pagamentos a título de FGTS, férias, 13º, salário e salários não pagos pelo período laborado, vez que, o requerente não recebeu quaisquer valores no período trabalhado.

Por força de sentença condenatória o recorrido ingressou com pedido de cumprimento de sentença.

A Fazenda Pública Municipal apresentou impugnação à execução, a qual restou julgada improcedente pelo juízo
a quo.

Face a decisão, o
Município de Maracanã
interpôs recurso de
Apelação Cível.

Vieram os autos conclusos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do recurso de Apelação.

Foi proferida
decisão monocrática
, não conhecendo do recurso de Apelação Cível interposto, por manifesta inadmissibilidade da via eleita.

Inconformado, o
Ente Municipal
opôs recurso de
Embargos de Declaração
, alegando existência de contradição, omissão, obscuridade no julgado, vez que foi entendido na decisão que o recurso adequado ao enfrentamento da sentença recorrida é o Agravo de Instrumento, por possuir a sentença natureza jurídica de
decisão interlocutória
, por não haver a determinação de extinção da execução, o que se contrapõe à expressa determinação de arquivamento dos autos o que caracteriza a extinção da execução, cabendo, portanto, recurso de Apelação. Desse modo, requereu o provimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento e desprovimento do recurso de Embargos de Declaração oposto.

Face a essa Decisão, o Município de Maracanã interpôs recurso de Agravo Interno insurgindo quanto a admissibilidade do recurso de apelação, vez que em decisão monocrática não foi permitido o conhecimento do recurso de Apelação por inadequação da via eleita por ser erro grosseiro. Desse modo, requereu o provimento do presente recurso para reformar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação interposto pelo agravante.

É o relatório.

VOTO

De plano, verifico que o recurso é manifestamente inadmissível, configurando hipótese de não conhecimento.

Trata-se de recurso interposto pela parte recorrente contra decisão monocrática de ID nº
19067465
proferida por esta Desembargadora Relatora

que não conheceu do recurso de Apelação interposto pelo agravante, não sendo possível, portanto, o conhecimento do presente Agravo Interno, em conformidade com o disposto no art. 932, III, do CPC. In verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Verifico que há manifesta violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, também conhecido como princípio da unicidade ou singularidade recursal, explico:

O referido princípio estabelece que, para cada decisão judicial, a parte interessada dispõe de apenas um único recurso adequado, vedando-se a interposição simultânea de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão. Essa diretriz visa garantir a celeridade e a segurança jurídica no trâmite processual, impedindo a multiplicidade de impugnações sobre o mesmo ato decisório.

Este, inclusive, é o entendimento trazido por Theotonio Negrão, in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, na 39ª edição, na pág. 629. Veja-se:

"Art. 496:6. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade do recurso, contra a mesma disposição não se admite, salvo previsão expressa (v. art. 498), a interposição de mais de um recurso (RSTJ 153/169, 157/160, RT 601/66); ‘o desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insusceptível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão’ (STF-RT 806/123). Assim, se a sentença contém uma parte agravável e outra apelável, o recurso mais amplo (apelação) absorve o agravo, menos amplo (RJTJESP 128/334, bem fundamentado, JTJ 173/190), quer seja retido (RJTJESP 97/131), quer não (JTA 33/338)".

A doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu "Manual de Direito Processual Civil" (10ª ed., Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 1.558), esclarece que a unicidade recursal impede a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão, configurando a preclusão consumativa. Isso ocorre quando a parte, ao apresentar um primeiro recurso, esgota a sua faculdade de impugnar aquela mesma decisão.

No mesmo sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. DOIS RECURSOS INTERPOSTOS SIMULTANEAMENTE GERA O NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE ENTENDIMENTO DO JULGADO VIA EMBARGOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 18 TJCE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Cuidam os presentes autos de embargos de declaração interpostos contra decisão colegiada que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação, aplicando o princípio da unicidade recursal, tendo em vista a interposição de dois recursos ao mesmo tempo em face da mesma decisão. Em suas razões recursais, alega o embargante o vício de contradição, alegando o formalismo excessivo no Acórdão. 2. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabe à parte interpor Embargos de Declaração a fim de sanar erros, omissões, contradições e obscuridades eventualmente existentes no decisum. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 3. Dito isto, não assiste razão à embargante, tendo em vista que o Acórdão foi expresso ao afastar a exceção de conhecimento do recurso de apelação quando inalterada a decisão embargada, posto que tal exceção se aplica quando os embargos são propostos pela parte adversa, o que se distinguiu do presente caso, tendo em vista que os dois recursos, embargos de declaração e apelação, foram propostos pela mesma parte, ferindo a unicidade recursal. 4. Na verdade, percebe-se uma tentativa da recorrente de obter o reexame do julgado, o que se mostra impossível na via estreita do presente recurso, a teor da Súmula nº 18 deste TJCE, in verbis: "São indevidos os embargos de declaração que têm por única finalidade o reexame da controvérsia jurídica já apreciada." 5. Embargos conhecidos e não providos. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.
(TJ-CE - Embargos de Declaração Cível: 0005058-40.2019.8.06.0045 Barro, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 05/06/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

Empresarial e processual civil. apelação cível. ação monitória. preliminar. violação ao princípio da unirrecorribilidade. apresentação de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão. interposição de apelação antes da decisão dos embargos de declaração. impossibilidade. preclusão consumativa. preliminar acolhida. recurso não conhecido. apelação adesiva NÃO CONHECIDA. 1. De acordo com o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), cada ato judicial comporta um único tipo de recurso, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, sob o mesmo fundamento. 1.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça professa que, no caso de interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte e contra o mesmo decisum, apenas o primeiro - na espécie, os aclaratórios - poderá ser conhecido, em virtude da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, ressalvada a interposição de recursos especial e extraordinário (AgRg no AREsp n. 2.053.040/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). 1.2. A hipótese dos autos não se encontra abrangida pelo entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 579, tendo em vista que ambos os recursos interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau foram apresentados pela mesma parte, isto é, os aclaratórios que se encontravam pendentes de julgamento no momento da interposição do apelo foram opostos pelo próprio autor, e não pela parte adversa. 1.3. No caso em apreço, inadmissível o apelo do autor, uma vez que, quando da interposição do recurso, encontravam-se pendentes de julgamento embargos de declaração opostos pela mesma parte, uma vez que, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontrava interrompido para a interposição de outros recursos. 2. O recurso adesivo consubstancia modo diferenciado de interposição, com pressuposto processual de admissibilidade específico, qual seja, o conhecimento do recurso principal, ao qual se encontra subordinado, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento. 2.1. De acordo com o artigo 997, § 2º, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso adesivo não será conhecido se o recurso principal for considerado inadmissível. 3. Apelação do autor não conhecida. Preliminar de violação ao princípio da unirrecorribilidade acolhida. Recurso adesivo não conhecido. Honorários majorados. (Órgão 1ª Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0707281-25.2022.8.07.0001 APELANTE(S) MARCELO DE ANGELO e CCN BRASIL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA APELADO(S) CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA - ME,CCN BRASIL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA,FERNANDO SOUZA DE MELLO,ROBERTA VIANNA DE MELLO e MARCELO DE ANGELO Relatora Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Acórdão Nº 1692477)

No caso concreto, a parte recorrente manejou mais de um recurso contra a mesma decisão, o que configura afronta à regra processual e enseja o não conhecimento do presente recurso.

Dessa forma, diante da violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, o recurso não pode ser conhecido, visto que não atende às disposições do artigo 932, III do CPC, vez que o recorrente atacou os fundamentos da decisão monocrática já recorrida anteriormente,

não sendo cabível o segundo recurso contra a mesma decisão.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejam a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO,
com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025